Tribunal: TJSP
Processo: 2259008-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Cabimento. Conquanto demonstrada a materialidade delitiva (apreensão de 6,59 g de crack), e presentes indícios de autoria, o paciente está preso há seis meses, sem que haja até o momento recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, sem que se possa atribuir

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Cabimento. Conquanto demonstrada a materialidade delitiva (apreensão de 6,59 g de crack), e presentes indícios de autoria, o paciente está preso há seis meses, sem que haja até o momento recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, sem que se possa atribuir responsabilidade deste quadro à defesa. Excesso de prazo configurado. Revogação da prisão preventiva, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, com expedição de alvará de soltura e aplicação das medidas cautelares pessoais do art. 319, I e IV, do CPP.